Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005670-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 031.912.363-41 (ADVOGADO), S G COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.185.039/0001-19 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS.ART. 6o, § 7o-B, DA LEI N.o 11.101/2005. COOPERAÇÃO ENTRE JUÍZOS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por sociedade empresária em recuperação judicial, insatisfeita com decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução fiscal, mantendo a constrição de valores e o regular prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação cinge-se à aferição dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial sobre a execução fiscal em trâmite, notadamente quanto à eventual suspensão do feito executivo e à definição da competência para deliberar acerca da adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa em soerguimento, à luz da reserva de jurisdição do juízo recuperacional.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.o 11.101/2005, com as modificações introduzidas pela Lei n.o 14.112/2020, autoriza a continuidade das execuções fiscais mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, afastando, portanto, a suspensão automática desses feitos executivos.

4. Entretanto, compete ao juízo da recuperação judicial a análise quanto à manutenção, substituição ou eventual liberação de atos constritivos incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial, impondo-se, para tanto, a observância do princípio da cooperação entre os órgãos jurisdicionais, conforme disposto no art. 69, do Código de Processo Civil.

5. A decisão agravada mostra-se em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável, ao admitir o regular prosseguimento da execução fiscal e determinar a remessa de informações ao juízo recuperacional para deliberação quanto às medidas constritivas eventualmente implementadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica a suspensão automática da execução fiscal, a qual deve ter regular prosseguimento perante o juízo competente para a cobrança do crédito tributário. 2. Os atos de constrição patrimonial que incidam sobre bens essenciais à manutenção das atividades empresariais da recuperanda submetem-se à prévia apreciação do juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei n.o 11.101/2005, em consonância com o princípio da preservação da empresa".

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; CPC, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 159771/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1981865/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.04.2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Vinicius Paiva Galhardo, juiz de direito, em substituição, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001035-27.2018.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Comodoro, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade,
nos seguintes termos (ID. 183126747 – autos n.o
1001035-27.2018.8.11.0046
):

“
Vistos, etc.

I. RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de S G Comércio e Serviços Ltda, Hugo Morilla Coelho, Hugo Morilla Coelho Junior, Alessandro Barbosa Fernandes.

Os executados Hugo Morilla Coelho Júnior e Hugo Morilla Coelho apresentaram exceção de pré- executividade no id. 105654448, sob o argumento de que não poderiam ser responsabilizados pelos débitos objeto da execução fiscal, uma vez que se retiraram do quadro societário da empresa SG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em abril de 2015. Alegam que a inclusão de seus nomes no polo passivo da demanda, assim como a constrição de seus bens, são indevidas, pois os tributos discutidos apenas se tornaram exigíveis após sua saída da sociedade.

A empresa executada SG Comércio e Serviços Ltda também apresentou exceção de pré-executividade, alegando que ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 8a Vara Cível da Comarca de Teresina, sob o número 0808231-75.2020.8.18.0140, e que a medida deferida suspendeu as execuções ajuizadas contra a empresa e seus sócios. Sustenta que a suspensão da presente execução é necessária para resguardar os princípios da universalidade e indivisibilidade do juízo recuperacional, conforme preceitua a Lei 11.101/2005.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

- Da exceção de id. 105654448.

No presente caso, a
alegação dos excipientes de que não poderiam ser responsabilizados pelo débito
, uma vez que se retiraram da sociedade em abril de 2015, não merece acolhimento. Isso porque o fato gerador da obrigação tributária ocorreu entre agosto de 2013 e janeiro de 2015, ou seja, em período anterior à sua saída do quadro societário da empresa executada. Assim, quando os tributos tornaram-se devidos, os excipientes ainda integravam a sociedade, circunstância que fundamenta sua responsabilidade.

Nos termos dos artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil, o sócio cedente permanece responsável pelas obrigações relativas ao período em que integrava o quadro social da empresa, até dois anos após a sua retirada, contados a partir do registro da respectiva alteração societária na Junta Comercial competente. Dessa forma, ainda que se reconhecesse sua saída em abril de 2015, a responsabilidade pelos débitos da empresa permaneceria até abril de 2017.

Em casos análogos, os Tribunais vêm decidindo que a simples saída do sócio do quadro societário não é suficiente para afastar sua responsabilidade tributária, quando os fatos geradores do crédito ocorreram durante sua permanência na sociedade. O Tribunal de Justiça de Goiás, por exemplo, já decidiu que:

"Para a exclusão da responsabilidade tributária do ex-sócio, é imprescindível que a alteração contratual determinadora de sua saída seja registrada perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo da cobrança. Não sendo este o caso, mantém-se sua legitimidade no polo passivo da execução fiscal."
(TJGO, Agravo de Instrumento 117411-82.2016.8.09.0000, Rel. Dr. Maurício Porfírio Rosa, 4a CC, julgado em 01/12/2016, DJe 2165 de 09/12/2016)

Diante disso, considerando que os fatos geradores ocorreram enquanto os excipientes ainda eram sócios e que o prazo de dois anos de responsabilidade solidária ainda estaria vigente, resta evidente que a presente exceção de pré-executividade não pode prosperar, devendo ser rejeitada.

No que tange ao
pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados
, também não assiste razão aos excipientes. Embora o artigo 833, X, do Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, tal benefício não é absoluto. Para que a proteção legal se aplique, é necessário demonstrar que os valores penhorados possuem natureza de reserva financeira ou são essenciais para a subsistência do devedor, ônus que incumbia aos excipientes.

No caso dos autos, os excipientes não trouxeram qualquer prova nesse sentido, limitando-se a alegar genericamente que os valores bloqueados têm caráter alimentar. A jurisprudência, contudo, é clara ao estabelecer que a mera alegação não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária a demonstração concreta da origem e da destinação dos recursos bloqueados.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

"Apesar da interpretação extensiva dada ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a penhora de quantias bloqueadas em conta corrente e investimento, ainda que inferiores a 40 salários mínimos, quando não houver nenhum indício de prova de que os valores tenham sido poupados com finalidade de acúmulo de capital, para subsistência do devedor."
(TJPR - 15a C.Cível - 0043714-23.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 26.09.2022)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados e considerando que o benefício da impenhorabilidade não se aplica de forma automática, deve ser mantida a penhora dos valores em questão.

- Da exceção de id. 105280051

Sobre a competência do juízo da recuperação judicial, a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei no 11.101/2005), alterada pela Lei no 14.112/2020, permitiu a prática de atos constritivos em execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial. Contudo, o artigo 6o, § 7o-B, estabelece que o controle desses atos cabe ao juízo da recuperação, especialmente quanto à substituição, manutenção ou anulação de constrições que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação judicial.

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)[...]

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)”

A análise dos dispositivos legais mencionados revela que o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções fiscais no juízo competente. No entanto, o controle dos atos constritivos é atribuído exclusivamente ao juízo da recuperação, que possui a prerrogativa de substituí-los, mantê-los ou até mesmo anulá-los.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que “
com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação
” (AgInt no CC n.o 181.379/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe 17/6/2022).

Destaca-se, ainda, o Enunciado n.o 8 da Jurisprudência em Tese do Superior Tribunal de Justiça, constante do Informativo de Jurisprudência n.o 472, que dispõe: “
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal”.

Nesse sentido, não há que se falar em suspensão da ação executória, mas é imprescindível que os atos constritivos sejam submetidos ao juízo da recuperação, garantindo a observância do regime de cooperação judicial.

III. DISPOSITIVO
.

Com esses fundamentos,
REJEITO
ambas as exceções de pré-executividade.

Lado outro, havendo nos autos constrição em desfavor da empresa executada,
COMUNIQUE-SE
o juízo da recuperação nos autos de n. 0808231-75.2020.8.18.0140, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Teresina/PI.

Preclusa a decisão,
EXPEÇA-SE
alvará para levantamento dos valores penhorados, em favor da Fazenda Pública.

No que tange ao requerimento de id. 149528544,
INTIME-SE
a Fazenda Pública para atualizar o débito, abatendo-se as quantias pagas.

Por fim, conclusos.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, data da assinatura digital.

VINICIUS PAIVA GALHARDO

Juiz de Direito Substituto
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, uma vez que se encontra submetida a processo de recuperação judicial, nos autos de n.o 0808231-75.2020.8.18.0140, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Teresina/PI. Dessa forma, sustenta que todas as execuções ajuizadas em seu desfavor devem ser sobrestadas, em estrita observância ao regramento legal aplicável à matéria, notadamente o disposto na Lei n.o 11.101/2005.

Assevera que a execução fiscal deve, obrigatoriamente, ser processada no âmbito do juízo universal da recuperação judicial, sob pena de afronta aos princípios da preservação da empresa, da universalidade da jurisdição recuperacional e da cooperação entre os diversos órgãos do Poder Judiciário.

Além disso, argumenta que a tramitação simultânea de feitos executórios em esferas jurisdicionais distintas compromete os princípios da celeridade e da economia processual, acarretando ônus adicionais à sociedade empresária em recuperação, bem como sobrecarregando o próprio Poder Judiciário, diante da multiplicação de despesas processuais e advocatícias evitáveis.

Ressalta que a simultaneidade de feitos executórios em esferas jurisdicionais distintas compromete a celeridade e a economia processual, gerando custos adicionais à recuperanda e sobrecarregando o próprio Poder Judiciário, com o aumento de despesas advocatícias e processuais desnecessárias. Ainda, consigna que, em consonância com o princípio da universalidade do juízo recuperacional, deve prevalecer a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, medida que assegura a paridade entre os credores e viabiliza a reorganização econômico-financeira da empresa, nos termos do art. 47, da Lei no 11.101/2005.

Salienta que que a habilitação do crédito do ente público no âmbito do juízo universal permite maior controle, transparência e sistematização dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, prevenindo a concessão de privilégios indevidos e assegurando a efetividade do plano de soerguimento empresarial. Pontua, ademais, ser juridicamente inadmissível o prosseguimento da execução fiscal perante juízo diverso, sob pena de flagrante afronta ao regime jurídico instituído pela legislação falimentar e recuperacional.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

b) defira a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ordenando que a decisão agravada seja imediatamente reformada para que haja, de pronto, a suspensão da execução fiscal ajuizada em face da SG COMÉRCIO;

c) intime o agravado para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal;

d) quando da análise definitiva do recurso, seja conhecido e julgado totalmente procedente, confirmando a reforma da decisão de ID. 183126747, com o provimento da exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e a necessária suspensão da execução fiscal ajuizada em face da SG COMERCIO, empresa em recuperação judicial, com base na fundamentação supra.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme consta do documento de ID. 270928898.

Contrarrazões apresentadas no ID. 280474365, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Vinicius Paiva Galhardo, juiz de direito, em substituição, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001035-27.2018.8.11.0046, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Comodoro, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 183126747 – autos n.o 1001035-27.2018.8.11.0046).

Da análise do processado, verifica-se que a parte exequente, ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em
26.09.2018
, com a ação base,
em face de S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., bem como de seus corresponsáveis, HUGO MORILLA COELHO, HUGO MORILLA COELHO JUNIOR e ALESSANDRO BARBOSA FERNANDES, objetivando a satisfação de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.o 2017201278, cujo montante, à época do ajuizamento, importava em R$ 1.596.404,27 (um milhão e quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e sete centavos)

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade, no dia 30.11.2022 (ID. 105280054), alegando, em síntese, estar submetida ao regime de recuperação judicial, motivo pelo qual requereu o reconhecimento da incompetência do juízo de primeiro grau para a prática de atos de cobrança e de constrição patrimonial.

Na mesma linha, os corresponsáveis HUGO MORILLA COELHO e HUGO MORILLA COELHO JUNIOR, por meio de distinta peça processual de exceção, sustentaram que a responsabilidade pelos créditos tributários não pode lhes ser atribuída de forma indistinta, tendo em vista que ambos detinham participação societária minoritária e não exerciam poderes de administração na sociedade empresária, circunstâncias que, segundo asseveram, afastam a presunção de corresponsabilidade pelos débitos da pessoa jurídica.

Além disso, argumentaram que a sociedade empresária S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. se encontra em processo de recuperação judicial, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Teresina/PI, motivo pelo qual eventual cobrança de crédito tributário deve ser submetida à apreciação do juízo recuperacional, sob pena de afronta ao princípio da preservação da empresa e à competência exclusiva atribuída ao juízo universal da recuperação judicial.

Consignaram,
ainda, que os valores bloqueados em suas contas bancárias são inferiores a quarenta salários-mínimos, circunstância que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, desnecessária qualquer demonstração adicional quanto à natureza dos montantes, diante da proteção objetiva conferida pela norma processual. Diante de tais fundamentos, requereram o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Sobreveio, então, a decisão objurgada, proferida em 08.02.2025, a qual rejeitou as exceções opostas, bem como determinou o regular prosseguimento da execução fiscal. Inconformada, a parte empresa executada/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento do preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante por esta Relatora.

Como cediço, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso se restringe à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Como se sabe, a Lei n.o 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, foi significativamente alterada pela Lei n.o 14.112, de 24 de dezembro de 2020. Dentre as inovações introduzidas, destaca-se a possibilidade de prática de atos constritivos em desfavor da empresa em recuperação judicial, conforme se extrai do artigo 6o, incisos I, II e III, e § 7o-B, da mencionada norma legal,
in verbis
:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

(...)

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)”

A interpretação sistemática do dispositivo legal supratranscrito conduz à conclusão inequívoca de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não possui o efeito de obstar o regular prosseguimento das execuções fiscais, as quais continuam a tramitar perante o juízo competente para sua condução.

Ressalva-se, contudo, a prerrogativa conferida ao juízo da recuperação judicial, no exercício da jurisdição cooperativa, para determinar, quando necessário, a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção das atividades empresariais da recuperanda. Tal medida visa assegurar o equilíbrio entre a satisfação do crédito fiscal e a preservação da empresa, princípio norteador do instituto da recuperação judicial.

Destarte, as execuções fiscais não se submetem à suspensão automática em virtude do deferimento do pedido de recuperação judicial, sendo exigido, tão somente, que os atos de constrição patrimonial, quando incidentes sobre bens essenciais à continuidade das atividades empresariais, sejam previamente submetidos à apreciação e à anuência do Juízo da recuperação, em consonância com o disposto no art. 6o, § 7o-B, da Lei n.o 11.101/2005.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o referido dispositivo legal, consolidou o entendimento de que, embora as execuções fiscais — inclusive aquelas relativas a créditos de natureza federal — devam tramitar perante o juízo competente, os atos de constrição e alienação de bens que integram o acervo patrimonial da sociedade empresária em recuperação submetem-se, necessariamente, à jurisdição do juízo universal da recuperação judicial. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior os seguintes precedentes:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. As causas em que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, são da competência absoluta da Justiça Federal ou de Juízo investido de jurisdição federal, não se sujeitando os créditos tributários federais à deliberação da assembleia de credores à qual submetido o plano homologado pelo juiz estadual.

2. Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. Precedentes.

3.
Com efeito, a Segunda Seção possui firme o entendimento de que embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio da conservação da empresa.

4. A edição da Lei n. 13.304/2014, que instituiu o parcelamento especial em favor das empresas em recuperação judicial - benefício que, em tese, teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário da sociedade recuperanda - não alterou o entendimento pacificado na Segunda Seção sobre o tema. (AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 22/06/2015).

5. Agravo interno não provido. (Segunda Seção, AgInt no CC 159771/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje em 30/03/2021)”. (grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. 2.
A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido. (Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022)”.(grifos nossos)

Assim, extrai-se dos precedentes mencionados que a atual sistemática legal, à luz das alterações promovidas pela Lei n.o 14.112/2020, adotou posição de equilíbrio entre o interesse público na persecução do crédito fiscal e o interesse privado na preservação da atividade empresarial, razão pela qual se admite o regular prosseguimento das execuções fiscais, desde que respeitada a competência do juízo da recuperação judicial para avaliar a viabilidade de atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais à reestruturação da empresa.

Essa diretriz visa assegurar a efetividade do princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei n.o 11.101/2005, ao impedir que medidas executivas comprometam a consecução do plano de soerguimento homologado judicialmente. Nesse cenário, impõe-se, por imperativo legal e jurisprudencial, a observância de uma atuação coordenada entre os juízos da execução fiscal e da recuperação judicial, em atenção ao dever de cooperação entre órgãos jurisdicionais (art. 69 do CPC), evitando-se decisões conflitantes que possam frustrar os objetivos da recuperação.

Assim, permanece incólume o entendimento segundo o qual, embora as execuções fiscais não sejam suspensas de forma automática com o deferimento do processamento da recuperação judicial, os atos que impliquem constrição ou alienação de bens da empresa recuperanda devem, obrigatoriamente, ser submetidos à análise do juízo universal da recuperação, que detém a competência para avaliar a repercussão dessas medidas no cumprimento do plano aprovado.

Dessa maneira, não se verifica qualquer óbice ao regular prosseguimento dos autos principais, os quais não demandam suspensão, desde que respeitada a reserva de competência do juízo recuperacional para a prática de atos constritivos sobre o acervo patrimonial da recuperanda. Por conseguinte, a decisão objurgada se mostra em consonância com o arcabouço legal e jurisprudencial aplicável à espécie, razão pela qual deve ser integralmente mantida em seus exatos termos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025